Tribunal: TJSP
Processo: 1005176-65.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória. Serviços de publicidade em lista de anúncios. Empresa autora que afirma ter assinado dois contratos com a pessoa jurídica ré sendo vítima de um golpe. Sentença que julgou os pedidos procedentes para declarar a nulidade das contratações e condenar a empresa demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Requerida

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória. Serviços de publicidade em lista de anúncios. Empresa autora que afirma ter assinado dois contratos com a pessoa jurídica ré sendo vítima de um golpe. Sentença que julgou os pedidos procedentes para declarar a nulidade das contratações e condenar a empresa demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Requerida condenada a arcar com os ônus decorrentes da sucumbência. Apelo da empresa ré. Com razão. Diante das alegações tecidas pelas partes e pelos documentos acostados ao feito, incontroverso que a empresa ré enviou à autora dois contratos de para a criação e divulgação de anúncios de publicidade. Os contratos foram assinados por sócia da empresa autora, e que possui poderes para gerir e administrar, isoladamente, a sociedade demandante. Em princípio, o fato de a empresa ré procurar a autora por meio de um telefonema, enviar um contrato por e-mail e recebê-lo de volta devidamente assinado por quem possui poderes para administrar a pessoa jurídica, por si só, não torna inexistente, inválida ou ineficaz a contratação do serviço de publicidade. O ponto controvertido é saber se o serviço de publicidade foi ou não oferecido de forma gratuita, o que teria, supostamente, viciado o consentimento da empresa autora. Não incide o Código de Defesa do Consumidor. A relação jurídica estabelecida entre as partes não se caracteriza como de consumo, mas sim de insumo, já que a contratação de serviços de publicidade, com vistas à divulgação da atividade comercial da contratante, possui escopo de auxiliar na atividade e a gerar lucro. Era ônus de a empresa autora comprovar o alegado vício de consentimento. Pedidos que foram julgados em primeiro grau de forma antecipada, apesar do pedido da demandante para a produção de provas. Diante do quadro que se descortina e para que não haja cerceamento do direito de defesa da empresa requerente, de rigor a anulação da r. sentença, com retorno do feito ao juízo de origem para que a autora possa produzir as provas necessárias para comprovar o seu alegado vício de consentimento. Apelo provido, para que a r. sentença seja anulada e o feito retorne ao juízo de origem para regular dilação probatória.